Tribunal: TJPA
Processo: 0020335-33.2016.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO MAJORADO ? SENTENÇA ABSOLUTÓRIA ? PLEITO MINISTERIAL PELA CONDENAÇÃO ? IMPOSSIBILIDADE ? EXISTE CRISTALINA DÚVIDA SOBRE A AUTORIA DO DELITO ? A PRÓPRIA VÍTIMA NÃO RECONHECEU EM JUÍZO OS APELADOS COMO AUTORES DO CRIME ? INTELIGÊNCIA AO IN DUBIO PRO REO ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DO PLEITO MINISTERIAL PELA CONDENAÇÃO DOS APELADOS: Não assiste razão ao parquet em pleitear pela condenação dos apelados, quando a própria vítima e uma testemunha ocular, que estava junto da vítima no momento do roubo, em Juízo afirmaram que tão somente reconheceram os recorridos na fase policial como autores do crime em razão de a motocicleta apreendida com os apelados Raí Rodrigues Dorneles e Naciomar Rodrigues de Matos, no momento de suas prisões em flagrante, bem como a motocicleta que o apelado Ronaldo Felipe Almeida de Oliveira estava pilotando quando compareceu na delegacia para tomar conhecimento do motivo da prisão dos outros apelados, eram semelhantes as utilizadas no momento do crime.Ressalta-se ainda que a vítima e a testemunha ocular afirmaram em Juízo que os assaltantes estavam de capacete e com as viseiras baixas de forma que não havia como reconhece-los, e que sequer anotaram a placa das motos, e que o local estava escuro, de modo que nem as vestimentas dos autores do roubo puderam verificar no momento da ação delitiva.Há ainda a informação nos autos da apreensão de uma arma a qual estava próxima ao local da prisão dos apelados Raí Rodrigues Dorneles e Naciomar Rodrigues de Matos, tendo a vítima afirmado em Juízo que esta seria semelhante a arma utilizada na empreitada delitiva. Ademais, a vítima em Juízo, ao realizar o reconhecimento formal (fls. 47), não reconheceu os apelados como os supostos autores do delito de roubo majorado.Ora, é cediço que a palavra da vítima é uma das provas mais relevantes nos delitos contra o patrimônio, todavia, esta sequer reconheceu os apelados em Juízo como os supostos autores do crime.Destarte, mostra-se temerário condenar os recorridos em razão de as vítimas terem achado que as motocicletas que os assaltantes estavam, e a arma apreendida, eram semelhantes as utilizadas no momento do crime, quando sequer anotaram as placas das motocicletas, ou seja, pretende o parquet a condenação os recorridos com base em reconhecimentos de objetos semelhantes aos da cena do crime.Por fim, ressalta-se, por oportuno, que havendo cristalina dúvida no tocante a autoria dos apelados no delito objeto do presente processo, deve imperar em favor destes o princípio do in dubio pro reo. Precedentes deste E. Tribunal.2 ? RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0020335-33.2016.8.14.0028
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO:
RAI RODRIGUES DORNELES
APELADO:
NACIOMAR RODRIGUES DE MATOS
APELADO:
RONALDO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - PLEITO MINISTERIAL PELA CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - EXISTE CRISTALINA DÚVIDA SOBRE A AUTORIA DO DELITO - A PRÓPRIA VÍTIMA NÃO RECONHECEU EM JUÍZO OS APELADOS COMO AUTORES DO CRIME - INTELIGÊNCIA AO
IN DUBIO PRO REO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO MINISTERIAL PELA CONDENAÇÃO DOS APELADOS:
Não assiste razão ao
parquet
em pleitear pela condenação dos apelados, quando a própria vítima e uma testemunha ocular, que estava junto da vítima no momento do roubo, em Juízo afirmaram que tão somente reconheceram os recorridos na fase policial como autores do crime em razão de a motocicleta apreendida com os apelados Raí Rodrigues Dorneles e Naciomar Rodrigues de Matos, no momento de suas prisões em flagrante, bem como a motocicleta que o apelado Ronaldo Felipe Almeida de Oliveira estava pilotando quando compareceu na delegacia para tomar conhecimento do motivo da prisão dos outros apelados, eram semelhantes as utilizadas no momento do crime.

Ressalta-se ainda que a vítima e a testemunha ocular afirmaram em Juízo que os assaltantes estavam de capacete e com as viseiras baixas de forma que não havia como reconhece-los, e que sequer anotaram a placa das motos, e que o local estava escuro, de modo que nem as vestimentas dos autores do roubo puderam verificar no momento da ação delitiva.

Há ainda a informação nos autos da apreensão de uma arma a qual estava próxima ao local da prisão dos apelados Raí Rodrigues Dorneles e Naciomar Rodrigues de Matos, tendo a vítima afirmado em Juízo que esta seria semelhante a arma utilizada na empreitada delitiva.

Ademais, a vítima em Juízo, ao realizar o reconhecimento formal (fls. 47), não reconheceu os apelados como os supostos autores do delito de roubo majorado.

Ora, é cediço que a palavra da vítima é uma das provas mais relevantes nos delitos contra o patrimônio, todavia, esta sequer reconheceu os apelados em Juízo como os supostos autores do crime.

Destarte, mostra-se temerário condenar os recorridos em razão de as vítimas terem achado que as motocicletas que os assaltantes estavam, e a arma apreendida, eram semelhantes as utilizadas no momento do crime, quando sequer anotaram as placas das motocicletas, ou seja, pretende o
parquet
a condenação os recorridos com base em reconhecimentos de objetos semelhantes aos da cena do crime.

Por fim, ressalta-se, por oportuno, que havendo cristalina dúvida no tocante a autoria dos apelados no delito objeto do presente processo, deve imperar em favor destes o princípio do
in dubio pro reo
. Precedentes deste E. Tribunal.
2 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 05 de março de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0020335-33.2016.8.14.0028
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO:
RAI RODRIGUES DORNELES
APELADO:
NACIOMAR RODRIGUES DE MATOS
APELADO:
RONALDO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que julgou improcedente a denúncia e, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, absolveu os apelados
RAI RODRIGUES DORNELES
,
NACIOMAR RODRIGUES DE MATOS
e
RONALDO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA
, ante a insuficiência de provas para embasar o juízo de valor condenatório quanto à autoria do crime previsto no art. 157, §2º, inciso I e II, do CPB.

Narra a exordial acusatória que Narra a inicial, em síntese, que no dia 06.11.2016, por volta das 21h, na Folha 17, em Marabá/PA, os denunciados
RONALDO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA
,
RAI RODRIGUES DORNELES
e
NACIOMAR RODRIGUES DE MATOS
, em concurso de pessoas, por meio de grave ameaça e emprego de arma de fogo, subtraíram a motocicleta Honda/Bros, cor preto, pertencente à vítima
ELIEL ARAÚJO DE SOUZA
, no momento em que esta transitava em via pública, nas proximidades da igreja mundial.

A denúncia fora recebida em 29/11/2016. (fl. 09/09-v)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença absolutória. (fls. 118/121)

Inconformado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de Apelação, com razões recursais às fls. 125/140.

Aduz o
parquet
, em suma, que há nos provas suficientemente capazes de subsidiar a condenação dos apelados, pelo que, requer a reforma da sentença absolutória, para que os recorridos sejam devidamente condenados como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB.

Às fls. 149/163; fls. 164/178 e fls. 190/198,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo apelados, pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do apelo, sendo que a defesa de
RONALDO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA
, pugnou subsidiariamente, caso o referido apelado seja condenado, que a sua pena seja aplicada no mínimo legal e que a pena de multa seja dispensada, ou aplicada no menor patamar possível.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso ministerial. (fls. 202/206)

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 180)

É o relatório, devidamente submetido à revisão
.
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.
MÉRITO
DO PLEITO CONDENATÓRIO

Não assiste razão ao
parquet
em pleitear pela condenação dos apelados, quando a própria vítima e uma testemunha ocular, que estava junto da vítima no momento do roubo, em Juízo afirmaram que tão somente reconheceram os recorridos na fase policial como autores do crime em razão de a motocicleta apreendida com os apelados Raí Rodrigues Dorneles e Naciomar Rodrigues de Matos, no momento de suas prisões em flagrante, bem como a motocicleta que o apelado Ronaldo Felipe Almeida de Oliveira estava pilotando quando compareceu na delegacia para tomar conhecimento do motivo da prisão dos outros apelados, eram semelhantes as utilizadas no momento do crime.

Ressalta-se ainda que a vítima e a testemunha ocular afirmaram em Juízo que os assaltantes estavam de capacete e com as viseiras baixas de forma que não havia como reconhece-los, e que sequer anotaram a placa das motos, e que o local estava escuro, de modo que nem as vestimentas dos autores do roubo puderam verificar no momento da ação delitiva.

Há ainda a informação nos autos da apreensão de uma arma a qual estava próxima ao local da prisão dos apelados Raí Rodrigues Dorneles e Naciomar Rodrigues de Matos, tendo a vítima afirmado em Juízo que esta seria semelhante a arma utilizada na empreitada delitiva.

Ademais, a vítima em Juízo, ao realizar o reconhecimento formal (fls. 47), não reconheceu os apelados como os supostos autores do delito de roubo majorado.

Ora, é cediço que a palavra da vítima é uma das provas mais relevantes nos delitos contra o patrimônio, todavia, esta sequer reconheceu os apelados em Juízo como os supostos autores do crime.

Destarte, mostra-se temerário condenar os recorridos em razão de as vítimas terem achado que as motocicletas que os assaltantes estavam, e a arma apreendida, eram semelhantes as utilizadas no momento do crime, quando sequer anotaram as placas das motocicletas, ou seja, pretende o
parquet
a condenação os recorridos com base em reconhecimentos de objetos semelhantes aos da cena do crime.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos as narrativas da vítima e testemunha ocular em Juízo:
A vítima ELIEL ARAÚJO DE SOUZA disse em juízo que estava transitando em via pública, em sua motocicleta, juntamente com a informante MARINA RODRIGUES ALMEIDA, quando foram abordados por três indivíduos, os quais estavam em duas motocicletas, sendo que dois deles conduziam uma motocicleta HONDA BIZ, de cor cinza (o garupa portava uma arma de fogo), enquanto o outro comparsa pilotava uma motocicleta, estilo HONDA FAN, de cor preta. Na ocasião, todos usavam capacetes com viseiras baixadas, tendo o garupa da moto HONDA BIZ descido do veículo e apontou uma arma de fogo em sua direção, ao mesmo tempo em que um segundo comparsa veio por trás e ordenou que baixasse a cabeça. Relata a vítima que o reconhecimento efetivado na Delegacia de Polícia Civil se deu em razão de que a arma de fogo apreendida aparentava ser a mesma que foi utilizada pelos infratores que subtraíram sua motocicleta (um revólver 38, prateado). Ademais, as motocicletas apreendidas, igualmente, apresentavam semelhanças com aquelas usadas na prática delitiva narrada nos autos, pois se tratava de uma moto alta, cor preta, tipo fan ... que a moto usada no crime tinha uma descarga diferente, existia um cadron e uma moto biz cinza e sem retrovisor. Contudo, afirma a vítima que o local onde ocorreu a subtração, estava muito escuro e não se recorda das vestimentas usadas na ocasião pelos infratores, declinando, por conseguinte, que os indivíduos que lhe roubaram eram dois brancos e um moreno. A vítima afirmou em Juízo que não anotou a placa das motocicletas. (vide mídia audiovisual fl. 51).
A informante MARINA RODRIGUES ALMEIDA declinou em juízo que estava saindo da igreja em companhia de ELIEL ARAÚJO DE
SOUZA quando três rapazes apareceram em uma moto preta e outra cinza, fechando a motocicleta conduzida pelo ofendido, ocasião em que um deles desceu do veículo e apontou-lhes uma arma de fogo, ordenando que baixassem a cabeça. Além disso, a rua estava escura e todos eles usavam capacetes com viseiras baixadas, razão pela qual não teve condições de reconhece-los.
Todavia, disse a informante que no momento em que registrava a ocorrência na Delegacia de Polícia Civil, foram apresentados dois indivíduos, parecidos com aqueles que lhe assaltaram, e uma arma de fogo. Tempos depois, uma terceira pessoa chegou na referida Delegacia a fim de se informar sobre as prisões dos dois envolvidos, pilotando uma motocicleta HONDA BIZ cinza, a qual aparentava ser aquela utilizada pelos infratores. Diante de tais características (semelhanças entre as motocicletas e a arma de fogo apreendidas), efetuou o reconhecimento das pessoas apresentadas naquela unidade.
No entanto, afirma não ter certeza se as roupas e a compleição física dos três rapazes presos eram as mesmas dos assaltantes, bem como que não viu direito a arma (...) que estava escuro o local; que não deu para ver direito a cor das motos (...) que estava muito nervosa e não tinha condições de reconhecê-los na Delegacia (...) que não conseguiu ver a cor das motos no momento em que estava sendo assaltada, pois estava muito nervosa e o local estava escuro. A testemunha afirmou em Juízo que não anotaram a placa das motocicletas (vide mídia audiovisual fl. 51).

Por fim, ressalta-se, por oportuno, que havendo cristalina dúvida no tocante a autoria dos apelados no delito objeto do presente processo, deve imperar em favor destes o princípio do
in dubio pro reo
.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento deste E. Tribunal:
EMENTA: TRÁFICO. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA PARA QUE SEJA DIMINUÍDA A PENA DE MULTA E, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PREVISTA NO ART. 33 DA LEI 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS) PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA LEI (CONSUMO PESSOAL). PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS QUANTO À TRAFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS DESACOMPANHADA DE QUALQUER MATERIAL TÍPICO DA MERCANCIA. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
Caso em que o Ministério Público não se desincumbiu de provar que a droga apreendida tinha a mercancia como destino, não havendo elementos suficientes para condenação por tráfico, se mostrando necessária a desclassificação para uso. Exame detido dos autos que demonstram que os depoimentos testemunhais e os demais elementos de provas colacionados aos autos padecem pela fragilidade no que concerne à busca da verdade real, deles não se extraindo, de maneira límpida, a culpabilidade do réu no que tange ao crime de tráfico de drogas. Depoimentos dos policiais que se mostram contraditórios entre si, não sendo suficientes a arrimar uma condenação. Declarações do Réu, ora apelante, em todas as fase processuais no sentido de se tratar de mero usuário, restando confirmado nos autos que foi pequena a quantidade de droga encontrada em seu poder, correspondente a 04 petecas de ?maconha? quantificada em 1,200 (um grama e duzentos miligramas), conforme laudo pericial de fls. 63/64, não sendo encontrado qualquer material típico de mercancia de entorpecentes. Tem-se, portanto, do acervo probatório constante nos autos que a acusação não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, uma vez que o depoimento das testemunhas não conduzem à comprovação da mercancia e, em face da ausência de quaisquer indícios de que o réu estivessem praticando tráfico de entorpecentes, necessária a desclassificação. Vale acentuar que o réu, em seu depoimento em juízo, ratificou as afirmações da fase extrajudicial, negando a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e afirmando que a droga encontrada era para uso, assumindo a propriedade da substância entorpecente.
Como é cediço, no nosso ordenamento jurídico penal, a prova da materialidade e autoria delitiva há de ser hígida. Em caso de dúvida pressupõe-se a inocência do acusado, a culpa não pode jamais ser presumida, conforme ditames do Princípio in dubio pro reo.
No caso em questão, a carência de provas contundentes da prática delitiva impede a condenação pelo crime de tráfico de drogas e, em caso de dúvida, a decisão sempre há de ser a favor do réu, impondo-se a desclassificação da imputação ao Recorrente do delito de tráfico de drogas para o crime de posse de drogas ilícita para consumo pessoal, tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e, levando-se em conta o disposto no art. 48 e seguintes da Lei nº 11.343/2006, reconhecida está a competência do Juizado Especial Criminal para processar e julgar o presente feito, a fim de aplicar os benefícios previstos na Lei n. 9099/95 e tendo em vista que o réu se encontra preso desde setembro de 2018, determino a imediata expedição de seu Alvará de Soltura. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(APC n. 0007207-76.2018.8.14.0059, 210.899, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-19) (grifei)
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PROCEDÊNCIA -
SABE-SE QUE A PALAVRA DA VÍTIMA, NOS CRIMES ÀS OCULTAS, COMO DOS AUTOS, TEM RELEVÂNCIA NA FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JUIZ SENTENCIANTE, DADO O CONTATO DIRETO QUE TRAVA COM O AGENTE CRIMINOSO, MAS A SENTENÇA NÃO ENFRENTOU O DESDOBRAMENTO DOS FATOS E SEQUER MENCIONA A DÚVIDA DA OFENDIDA, EM RELAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO RÉU
, INFORMADA EM JUÍZO E DESDE O INQUÉRITO.
A VÍTIMA AFIRMA NÃO TER CERTEZA SE O RECORRENTE É UM DOS TRÊS QUE LHE ASSALTOU

- CONSTA DOS FATOS QUE O RÉU ESTAVA OFERECENDO O CELULAR ROUBADO PRATICAMENTE NO LOCAL ONDE TERIA OCORRIDO O ASSALTO, QUANDO O TIO DA VÍTIMA, SABENDO QUE ERA O APARELHO DA SOBRINHA, FOI LOGO ACUSANDO O APELANTE DE TER ROUBADO O CELULAR E O RÉU OFENDIDO COM A ACUSAÇÃO TOMOU A INICIATIVA DE PROCURAR A POLÍCIA DIZENDO QUE O CELULAR ERA DE UM COLEGA SEU QUE HAVIA LHE PASSADO PARA VENDER, MAS COM A ACUSAÇÃO DOS PARENTES DA VÍTIMA FOI LOGO PRESO -
CONVENHAMOS, NÃO SE PODERIA ACUSÁ-LO DE ROUBO SE A VÍTIMA TEM DÚVIDAS DE QUE ELE A TENHA ASSALTADO
; POR OUTRO LADO, NO MÍNIMO, PODERIA SER ACUSADO DE CRIME DE RECEPTAÇÃO, MAS TAMBÉM NÃO ESTARIA CONFIGURADO, PORQUE A ATITUDE DO RÉU, DE PEDIR PROVIDÊNCIAS À POLÍCIA, DEMONSTRA QUE ELE NÃO SABIA SER O CELULAR PRODUTO DE ROUBO, CIRCUNSTÂNCIA NECESSÁRIA PARA CARACTERIZAR A RECEPTAÇÃO, QUE NÃO FOI O CASO DOS AUTOS. À FL. 74, VERIFICA-SE NA CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS QUE O APELANTE SÓ RESPONDE POR ESTE PROCESSO -
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - APLICAÇÃO - ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL, VAI ABSOLVIDO O RECORRENTE, NA FORMA DO ARTIGO 386, VII DO CPP
- APELO PROVIDO - UNÂNIME.
(APC n. 0003046-37.2014.8.14.0035, 210.772, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-12, Publicado em 2019-12-13)
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença absolutória, ora vergastada, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 05 de março de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator